Tribunal: TJSP
Processo: 1004939-12.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Alegação do autor de que não recebeu as notificações da instauração do procedimento para imposição da penalidade de cassação do direito de dirigir, bem como que a penalidade teria se dado antes do trânsito em julgado administrativo. Sentença que julga improcedente o pedido, denegando a segurança pretendida.
1. Reconhecimento de coisa julgada. Extinção do processo

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Alegação do autor de que não recebeu as notificações da instauração do procedimento para imposição da penalidade de cassação do direito de dirigir, bem como que a penalidade teria se dado antes do trânsito em julgado administrativo. Sentença que julga improcedente o pedido, denegando a segurança pretendida.
1. Reconhecimento de coisa julgada. Extinção do processo nos termos do art. 485, V, do CPC. Apelação no 1004763-33.2021.8.26.0053, desta relatoria, julgada em 06/12/2021 por votação unânime desta C. 9a Câmara.
2. Respeito à segurança jurídica e aos efeitos da imutabilidade da decisão proferida sobre a mesma questão apresentada nestes autos.
3. Inexistência, ademais, de mácula administrativa, com documentos nos autos que demonstram a expedição de notificações ao autor cadastrado junto ao órgão de trânsito, com aplicação da penalidade após o trânsito em julgado administrativo, não afastando, portanto, a presunção de legalidade e veracidade que milita sobre a atuação administrativa.
4. Ação extinta nos termos do art. 485, V, do CPC, porquanto configurada a existência de coisa julgada formada em autos anteriores.